Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-25.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715864-25.2020.8.07.0015 RECORRENTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA RECORRIDO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. I – A transação homologada judicialmente condiciona a eficácia da transferência nela prevista à quitação de débitos e pendências financeiras e tributárias sobre o imóvel. II – Uma vez não implementadas as condições estabelecidas na transação homologada, o embargante não possui justo título para fundamentar a posse que exerce sobre o imóvel. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 422 do Código Civil e 674 do Código de Processo Civil, ao não reconhecer que o negócio jurídico firmado entre as partes se equipara a uma promessa de compra e venda, posto que a posse entregue em 2012 adveio de compromisso da empresa recorrida em transferir o bem. Afirma que cumpriu integralmente sua parte no acordo, sendo que a responsabilidade para resolver as pendências era exclusiva da recorrida que posteriormente faliu. Acrescenta que é possuidora de boa-fé e detém legitimidade para a defesa de sua posse por meio dos embargos de terceiros, ainda que desprovida de registro. Aponta divergência jurisprudencial quanto à aplicação do enunciado 84 da Súmula do STJ, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 422 do CC e 674 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A embargante sustenta que seu direito está fundamentado em transação celebrada entre as partes, e homologada por sentença proferida em 6/8/2012 nos autos do processo n. 2010.01.1.062164-6 (id. 25426411, pág. 20), que, na cláusula quarta, alínea “d”, previu: “[...] d) Os DEVEDORES outorgarão imediatamente procuração por escritura pública, isenta de prestação de contas e sem prazo de validade, aos CREDORES, autorizando a transferência do imóvel situado na Rua Amazonas, Quadra 33, lote sem número, Setor Sul, em Padre Bernardo, Goiás, tão logo se resolvam, em definitivo, todas as pendências financeiras e tributárias que recaem sobre o imóvel, especialmente junto à Petrobrás – que deve anuir na transferência – e aos tesouros municipal, estadual e federal, as quais são de pleno conhecimento dos credores, e cuja quitação ocorrerá nas datas e condições livremente definidas pelos Devedores. [...]” A análise do texto da cláusula do acordo deixa claro que a transferência dos direitos ali previstos ocorreria “tão logo se resolvam, em definitivo, todas as pendências financeiras e tributárias que recaem sobre o imóvel, especialmente junto à Petrobrás – que deve anuir na transferência [...]”, portanto, a conclusão da transação estava condicionada à solução das pendências existentes sobre o imóvel, o que não ocorreu. Logo, a procuração outorgada (id. 25424103) não possui eficácia porque não implementada a condição previamente estabelecida. A certidão de ônus do imóvel (id. 25424106) demonstra que o bem encontrava-se vinculado como garantia de obrigação assumida pelo apelado-embargado junto a Petrobrás, o que fundamenta, inclusive, a necessidade de sua anuência para a transferência prevista na transação celebrada, o que também não está comprovado nos autos. Assim, uma vez não cumpridas as condições exigidas na transação para a eficácia da transferência da propriedade e domínio do imóvel à apelante-embargante, não se concretiza posse de boa-fé. A procuração outorgada antes do cumprimento das condições estabelecidas não se configura justo título. Conforme muito bem analisou a d. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira, em seu parecer: “[...] A condição suspensiva é aquela que subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, de modo que o negócio jurídico somente produzirá efeitos se e quando ocorrer o evento estipulado pelas partes. No caso em tela, a autorização para transferência do imóvel foi subordinada à quitação dos débitos da Apelada com as Fazendas Públicas, em cujas execuções fiscais o imóvel encontrava-se penhorado, e com a Petrobrás, cuja dívida havia sido garantida com a hipoteca do imóvel. Neste contexto, duas conclusões impõem-se: não há justo título à posse que diz exercer a Apelante, pois o acordo de transferência do imóvel, em que pese ter sido homologado em juízo, não surtiu seus efeitos, ante o não implemento da condição suspensiva. De outra parte, nos termos do artigo no 1.201, do Código Civil, há que ser afastada a boa-fé, pois a Apelante declarou expressamente no acordo ter plena ciência dos óbices que impediam a aquisição da coisa. Desta feita, não sendo proprietário ou possuidor do imóvel em comento, mas detentor dos direitos de natureza obrigacional decorrentes do negócio jurídico firmado resta-lhe habilitar seu crédito na falência, a fim de ver quitado o crédito que possui em relação à Apelada, motivo pelo qual, nenhum reparo merece a sentença recorrida. [...]” Em conclusão, mantém-se a r. sentença. (ID 27603741). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023